Tribunal: STF
Processo: HC 272541
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 19.5.2026, por Larissa Cristine Silva Pierazo, advogada, em benefício de Felipe dos Reis Gonçalves, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2026, conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 3.091.203/SP para a ele negar provimento.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo
da Segunda Vara Criminal da comarca de Barretos/SP (Ação Penal
n. 1500452-11.2023.8.26.0557), em 12.12.2023, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, e trezentos e oitenta e nove dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. Narrou-se na denúncia:
“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de julho de 2023, por volta de 15h00, na Rua Wilma Thomé, nº 243, São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca de Barretos/SP, FELIPE DOS REIS GONÇALVES, qualificado às fls., agindo em concurso com a adolescente A A T R (16 anos), traziam consigo e transportaram, para fins de tráfico, 25 (vinte e cinco) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 6,27 gramas, 6 (seis) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 1,41 gramas e 1 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 23,45 gramas, conforme consta do Auto de Exibição e Apreensão de fls. e Laudos Periciais de fls., substâncias estas entorpecentes que determinam a dependência física e psíquica do agente e estão relacionadas na Lista ‘F’, da Portaria nº 344, de 15.5.98, da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, o denunciado e o adolescente adquiram as drogas acima descritas, destinadas a venda a terceiros, separando os entorpecentes entre eles e colocando no interior de sacolas, trazendo-as consigo. Em seguida, eles passaram a transportar os entorpecentes na motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125K, estando o adolescente na condução da moto e o denunciado na garupa. 
Ocorre que policiais estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram a motocicleta em questão, a qual estava sem placa. Diante disso, os policiais deram sinal de parada ao denunciado e adolescente, tendo eles desobedecido a ordem, saindo em fuga, quando nas proximidades da praça Bom Jesus, eles caíram no solo, saindo em fuga a pé. Os policiais perceberam que os agentes tinham um objeto na cintura, tendo continuado em perseguição, abordando-os no telhado de uma casa na Rua Wilma Thomé, nº 243.
Com a abordagem, os policiais constataram que o adolescente que estava conduzindo a moto e trazia o denunciado na garupa. Em revista no adolescente, os policiais localizaram 1 (uma) porção de maconha e 6 (seis) micro-tubos cheios de cocaína, além de R$70,00 (setenta reais). Com o denunciado os policiais localizaram 25 (vinte e cinco) micro-tubos de cocaína e um telefone celular. Os policiais retornaram até o local em que os autores haviam dispensado a motocicleta, constatando que ela era produto de furto (B.O. de fls.).
Questionado sobre os fatos, o denunciado reservou o direito em permanecer calado (fls.).
Registre-se que, no caso, patente está a destinação da droga à venda, haja vista a quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do denunciado e adolescente, além de dinheiro, restando evidente a prática da atividade espúria. Somado a isso, analisando o relatório de fls., comprova-se que o denunciado é conhecido pela prática do tráfico, restando evidente que a droga encontrada em sua posse era destinada a venda. 
Conforme acima descrito, o crime foi praticado pelo denunciado envolvendo o adolescente A A T R (16 anos), devendo, assim, incidir a causa de aumento de pena descrito no inciso VI, do artigo 40, da Lei 11.343/06” (e-doc. 2). 

3. Em 25.4.2025, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mas deu parcial provimento ao apelo ministerial, para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena imposta ao paciente para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. 
I. Caso em Exame 
1. F. DOS R. G. foi condenado por tráfico de drogas, com pena substituída por prestação de serviços à comunidade. O Ministério Público recorreu para aumentar a pena e alterar o regime para fechado ou semiaberto. A defesa recorreu para reduzir a pena e afastar a majorante do envolvimento de menor. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em (i) se a pena-base deve ser exasperada devido à natureza das drogas e conduta social do réu;
(ii) se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser afastada; (iii) se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para fechado. 
III. Razões de Decidir 
3. A pena-base foi exasperada em um sexto devido à natureza da cocaína, substância de elevado poder vulnerante. 
4. A majorante do artigo 40, inciso VI, foi mantida devido ao envolvimento de menor no crime. A causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, foi afastada devido à dedicação do réu à atividade criminosa desde a menoridade. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para redimensionar a pena para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. 
Tese de julgamento: 1. A natureza da droga justifica a exasperação da pena-base. 2. A dedicação à atividade criminosa impede a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (fl. 2,
e-doc. 4). 

4. Contra esse acórdão, o paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal paulista. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 3.091.203/SP. Em 3.2.2026, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para negar-lhe provimento. 

Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 3.3.2026.   

5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta não ser “necessário qualquer revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, circunstância que reforça ainda mais a necessidade de conhecimento do presente writ, a controvérsia é estritamente jurídica e repousa exclusivamente sobre a manifesta inidoneidade da fundamentação utilizada para afastamento do tráfico privilegiado, bastando a simples leitura do acórdão impugnado para constatar-se que a autoridade coatora presumiu dedicação habitual ao tráfico de drogas exclusivamente em razão de ato infracional pretérito, isolado e remoto, ocorrido mais de três anos antes dos fatos ora discutidos” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma ter havido “verdadeira presunção automática de dedicação à atividade criminosa fundada exclusivamente em ato infracional pretérito do ano de 2020, sem contemporaneidade, sem reiteração, sem habitualidade concreta demonstrada e sem qualquer outro elemento idôneo apto a justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado” (fl. 4, e-doc. 1).

Alega que o paciente “se encontra na iminência concreta de ser recolhido ao cárcere para cumprimento de pena manifestamente ilegal, em razão de flagrante constrangimento decorrente de erro na dosimetria da pena, especificamente no afastamento indevido da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, situação que não demanda qualquer reexame fático-probatório, mas tão somente controle de legalidade da fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Reitera que o ato infracional referido “é do ano de 2020, os fatos ora discutidos ocorreram em 21 de julho de 2023, são mais de TRÊS ANOS entre uma situação e outra, além disso, não houve reiteração infracional nesse intervalo, não houve notícia de novos atos infracionais, não houve demonstração concreta de envolvimento contínuo com o tráfico, não houve investigação apontando habitualidade criminosa, não houve apreensão expressiva de drogas
(a quantidade apreendida com o paciente não chegou a 7 gramas), não prova de organização/associação criminosa, não houve associação estável, não houve nada” (fls. 7-8, e-doc. 1).  

Ressalta que “a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é firme, reiterada e pacífica no sentido de que atos infracionais pretéritos NÃO constituem fundamentação idônea para afastamento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. E isso ocorre justamente porque admitir entendimento contrário significaria estigmatizar perpetuamente o adolescente pelos atos praticados durante período de peculiar condição de desenvolvimento, em frontal violação ao sistema protetivo estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente” (fl. 8, e-doc. 1).

Assevera que o fundamento utilizado pelo Tribunal paulista, de que o paciente ainda estaria submetido à medida socioeducativa de liberdade assistida quando da prática delitiva, “não corresponde à realidade, o que ocorreu foi apenas o encerramento formal da medida socioeducativa no ano de 2023, não significa, em absoluto, que o paciente tenha permanecido efetivamente por três anos em acompanhamento socioeducativo contínuo que a priori teria sido determinada pelo período de 6 meses, apenas”  (fl. 11, e-doc. 1).

Argumenta que “a autoridade coatora utilizou a data formal da extinção da medida para construir artificialmente narrativa de continuidade criminosa inexistente, e, somente por amor ao debate, ainda que se admitisse que o paciente estivesse formalmente vinculado à medida socioeducativa no momento dos fatos, isso igualmente não autorizaria o afastamento da minorante. Porque o ato infracional continua sendo do ano de 2020, continua sendo remoto, continua sendo pretérito, continua sendo insuficiente para demonstrar dedicação habitual ao tráfico, e continua sendo juridicamente imprestável para afastamento da benesse” (fl. 11, e-doc. 1).
Enfatiza que “não houve apreensão de arma de fogo, não houve apreensão de balança, não houve caderno de contabilidade, não houve estrutura criminosa, não houve demonstração de tráfico profissional, e não houve nada além da apreensão de pequena quantidade de entorpecente” (fl. 12, e-doc. 1).

Pleiteia, subsidiariamente, “o afastamento do regime inicial fechado imposto ao paciente, uma vez que a fundamentação utilizada pela autoridade coatora revela-se manifestamente inidônea e dissociada dos elementos concretos constantes dos autos. Isso porque o acórdão recorrido justificou a imposição do regime fechado sob o argumento de que teriam sido apreendidas ‘drogas diversas’ e elevada gravidade concreta da conduta, contudo, tal afirmação não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, eis que foi apreendida unicamente cocaína, consistente em apenas 25 microtubos, totalizando ínfimos 6,27 gramas de entorpecente, não havendo que se falar em diversidade de drogas ou expressiva variedade apta a justificar maior rigor na fixação do regime prisional” (fl. 13,
e-doc. 1).

Assinala que “a imposição do regime inicial fechado, nos moldes realizados pela autoridade coatora, revela-se fundada exclusivamente em impressões subjetivas e ilações abstratas acerca da personalidade e suposta periculosidade do paciente, sem qualquer lastro concreto extraído dos autos, circunstância expressamente vedada pela jurisprudência consolidada desta Suprema Corte”

Cita precedentes deste Supremo Tribunal para corroborar os argumentos apresentados.

Estes os pedidos:
“Assim, requer-se, a concessão da medida liminar a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, a fim de impedir seu recolhimento ao cárcere até o julgamento definitivo do presente writ, uma vez que a ordem constritiva decorre diretamente de dosimetria manifestamente ilegal, fundada em afastamento inidôneo da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 
No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para reconhecer a manifesta ilegalidade do afastamento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, restabelecendo-se a causa especial de diminuição reconhecida pelo juízo de piso, com a consequente readequação da pena do paciente, ainda que em patamar mínimo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, e fixação de regime inicial aberto, nos termos da Súmula Vinculante 59, como medida da mais pura e cristalina justiça” (fl. 17, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2026, conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 3.091.203/SP para a ele negar provimento.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 3.3.2026, antes de ser a presente impetração protocolada neste Supremo Tribunal, em 19.5.2026. 

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Busca-se na presente impetração o restabelecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006 e a mitigação do regime prisional.

11. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual reformou a sentença de primeiro grau e afastou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena fixada para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, sob estes fundamentos:
“F. dos R. G. foi preso em flagrante quando trazia consigo mais de vinte pinos de cocaína, além de maconha, e admitiu a traficância em juízo, tanto é assim que os apelos dizem respeito tão somente à dosimetria da reprimenda, a qual comporta reparo em parte. 
Em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, a pena-base foi fixada no mínimo legal, contudo, assiste razão em parte ao Ministério Público quando requer a exasperação da reprimenda na primeira etapa, notadamente no que diz respeito à natureza das drogas apreendidas, dentre elas cocaína, substância de elevado poder vulnerante. 
Destaca-se que, de acordo com o E. Superior Tribunal de Justiça, ‘a dosimetria da pena pode considerar a natureza da droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal’ (STJ – AgRg no HC n. 981.244/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025). 
A quantidade de drogas não se mostra expressiva para elevar a reprimenda, tampouco há elementos concretos que justifiquem a exasperação com base na conduta social, circunstância que depende da análise do estilo de vida do agente e do seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social. 
Desse modo, a pena-base será exasperada tão somente no patamar de um sexto, ou seja, cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. 
Presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a reprimenda será reconduzida ao mínimo legal, observado o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, enunciado vigente, que consubstancia entendimento majoritário da jurisprudência e reflete limite estabelecido pelo legislador, sem razões para sua inobservância.
A majorante do artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06 será mantida, uma vez que a prática do crime de tráfico de drogas envolveu adolescente, demonstrado o liame subjetivo entre os autores do delito.
O apelante/apelado e o menor estavam juntos na motocicleta quando foram surpreendidos pelos policiais, ambos traziam consigo drogas e tentaram se evadir da abordagem, nesse contexto, não há como acolher a tese de que o acusado apenas dava uma volta de moto com o menor e não tinha ciência de que o adolescente também portava o entorpecente. 
Sendo assim, será mantida a exasperação da pena em um sexto, o que resulta em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. 
É o caso de afastar a causa de diminuição de pena do artigo 33,
§ 4º da Lei 11.343/06, em que pese a primariedade, diante da dedicação à atividade criminosa, envolvimento do apelante/apelado com a traficância desde a menoridade (fls. 42). 
Ao que consta, F. dos R. G. foi submetido à medida socioeducativa de internação, pela prática de ato infracional análogo
ao tráfico de drogas, conforme sentença proferida em 23/06/2020
(fls. 23/26 autos nº 0003327-41.2020.8.26.0037).
Em 27/11/2020, foi determinada a desinternação do apelante/apelado, sendo aplicada, em substituição, a medida socioeducativa da liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses (fls. 60/61 – autos nº 0003327-41.2020.8.26.0037), tendo permanecido em cumprimento da referida medida até sua extinção, em 8/11/2023, eis que atingiu a maioridade (fls. 105 – 0003327-41.2020.8.26.0037).
Ressalta-se que os fatos apurados nos presentes autos, flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ocasião em que o apelante/apelado foi detido com entorpecentes diversos e admitiu a venda das substâncias, ocorreram em 21/7/2023. 
Assim, não há dúvida de que F. dos R. G. faz da traficância seu meio de vida, desde a menoridade, sendo o ato infracional pretérito indicativo de dedicação à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...)
Afastado o redutor, a pena se tornará definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no patamar mínimo” (fls. 7-12, e-doc. 4).

12. Na decisão impugnada, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão:
“No que se refere à minorante do tráfico privilegiado, a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp
n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). 
Ao afastar a benesse, o Tribunal de origem destacou que o agravante praticou o delito em exame durante o cumprimento de medida socioeducativa pelo cometimento anterior de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. Nessas circunstâncias, a fundamentação apontada no édito condenatório para rejeitar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Por oportuno: (...)” (fls. 5-7, e-doc. 9).

13. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Diferente do alegado pela defesa, a negativa de aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se na dedicação do paciente a atividades criminosas, corroborada pela prática de ato infracional anterior e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

O cometimento pretérito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas não foi considerado como motivo determinante para o afastamento do redutor de pena, sendo-o o quadro probatório indicativo de que o paciente não seria principiante nem seria eventual a prática de condutas penalmente ilícitas.

O Tribunal paulista afirmou não haver dúvida de que “F. dos R. G. faz da traficância seu meio de vida, desde a menoridade, sendo o ato infracional pretérito indicativo de dedicação à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça“ (fl. 13, e-doc. 8). 

14. Em processo análogo ao presente, o Ministro Gilmar Mendes afirmou:
“(…) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 
Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. 
Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos; b) Tráfico de entorpecentes em
17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 
Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas
não foi preenchido” (HC n. 179.012-AgR, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).

Na mesma linha são os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 221.092-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 
III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 
V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Histórico de atos infracionais. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada com tráfico de drogas. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa da do juízo
de origem. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC
n. 200.302-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).

15. Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado nas provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para assentar-se a dedicação do paciente a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TR